Tribunal: TJBA
Processo: 8086113-94.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086113-94.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELIAQUIM CARDOSO ALVES

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO RECURSAL RELACIONADA APENAS À EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. REFORMA DA SENTENÇA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8086113-94.2023.8.05.0001
, tendo como apelante
ELIAQUIM CARDOSO ALVES
e apelado
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR
PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível,

de

de

2024.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator